Tribunal: TJMT
Processo: 1000688-77.2025.8.11.0036
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000688-77.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MATUSALEM SOUZA DE MORAES - CPF: 889.072.101-44 (APELANTE), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), MESSIAS SOUZA DE MORAES - CPF: 280.776.361-87 (APELANTE), ELIAS SOUZA DE MORAES - CPF: 015.351.851-04 (APELANTE), GOULART ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 16.816.524/0001-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EMENDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em ação de usucapião e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC, em razão do descumprimento de determinação de emenda da inicial.

2.

Os autores alegaram posse mansa, pacífica e com
animus domini
sobre imóvel rural e sustentaram hipossuficiência, requerendo gratuidade da justiça e dispensa de apresentação de documentos, com expedição de ofícios para sua obtenção.

3.

O juízo de origem determinou a juntada de documentos essenciais, como certidão do INTERMAT, planta georreferenciada e indicação de confrontantes. Diante do cumprimento parcial e reiterada inércia, indeferiu a inicial .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da petição inicial por descumprimento da ordem de emenda, em ação de usucapião, é medida válida e compatível com os princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 321 do CPC impõe ao autor o dever de emendar a petição inicial quando constatadas irregularidades, sob pena de indeferimento.

4.

Em ações de usucapião, a apresentação de documentos que identifiquem o imóvel, seus confrontantes e a natureza da área é requisito essencial ao regular processamento e à formação do contraditório.

5.

O juízo de origem oportunizou a regularização da inicial por mais de uma vez, com indicação precisa das diligências necessárias.

6.

Os autores não demonstraram impossibilidade de cumprimento das exigências e limitaram-se a requerer providências substitutivas, sem atender integralmente à determinação judicial.

7.

A inércia autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

8.

Não há cerceamento de defesa, pois a extinção decorre da conduta processual da própria parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítimo o indeferimento da petição inicial quando, após regular intimação, a parte autora não cumpre a ordem de emenda prevista no art. 321 do CPC. 2. Em ações de usucapião, a apresentação de documentos que identifiquem o imóvel e seus confrontantes constitui requisito essencial ao desenvolvimento válido do processo.”

Disp
ositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1005534-93.2023.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por Matusalem Souza de Moraes, Messias Souza de Moraes e Elias Souza de Moraes contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da ação de usucapião n. 1000688-77.2025.8.11.0036, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de descumprimento da ordem de emenda da inicial.

Sustentam, em síntese, que que comprovaram a hipossuficiência e que a gratuidade de justiça foi deferida, ao menos a um dos autores, por decisão do Tribunal, que cumpriram as exigências legais e que a documentação apontada como faltante possui caráter meramente recomendatório, podendo ser produzida no curso da instrução ou requisitada pelo próprio juízo, requerendo assim, a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento da demanda.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a regularidade da sentença que indeferiu a petição inicial da ação de usucapião e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do alegado descumprimento da ordem de emenda da inicial, bem como se tal medida se mostra compatível com os princípios do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito.

Consta dos autos que os autores ajuizaram ação de usucapião extraordinária visando ao reconhecimento do domínio sobre área rural integrante de imóvel maior matriculado sob o nº 10.437 do Registro de Imóveis da Comarca de Guiratinga/MT, alegando posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini por período superior ao exigido em lei.

O Juízo de origem, ao analisar a petição inicial, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou a emenda da exordial, com a correção do valor da causa e a juntada de documentos essenciais à propositura da ação, dentre eles a certidão para fins de usucapião expedida pelo INTERMAT, planta georreferenciada do imóvel e a indicação dos confrontantes, fixando prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento, sob pena de indeferimento da inicial (ID 353805364). A decisão foi parcialmente reformada em grau recursal para concessão do benefício a um dos autores, sendo este o único objeto do recurso (Agravo de Instrumento nº 1026041-33.2025.8.11.0000).

Em atendimento parcial à determinação judicial, os autores apresentaram emenda à inicial, oportunidade em que apenas indicaram o único confrontante do imóvel e requereram que a certidão do INTERMAT fosse obtida mediante requisição judicial, sob o argumento de serem beneficiários da gratuidade da justiça (ID 353805366).

O Juízo indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INTERMAT, consignando que a gratuidade da justiça havia sido deferida apenas ao autor Matusalém de Souza Moraes, não se estendendo aos demais litisconsortes, e determinou, de forma derradeira, a intimação dos autores para, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, juntarem integralmente os documentos exigidos na decisão anterior, sob pena de indeferimento da petição inicial (ID 353805369).

Em resposta, os autores limitaram-se a peticionar reiterando o pedido de concessão da gratuidade da justiça aos demais requerentes e requerendo novamente a expedição de ofício ao INTERMAT, sem, contudo, promover a juntada dos documentos exigidos pelo Juízo (ID 353805373).

Diante do não atendimento integral da ordem de emenda, sobreveio a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, consignando que a ausência da documentação exigida impossibilita o prosseguimento do feito, uma vez que tais elementos são essenciais para a análise da competência territorial e da legitimidade passiva.

Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, verificada a ausência de requisitos da petição inicial ou a existência de irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, deve o juiz determinar sua emenda, sob pena de indeferimento.

No caso concreto, o Juízo de origem oportunizou aos autores, por mais de uma vez, a regularização da petição inicial, indicando de forma precisa as diligências necessárias ao prosseguimento do feito, notadamente a apresentação de documentos essenciais à adequada delimitação do imóvel e à verificação da titularidade da área usucapienda, bem como ao correto estabelecimento do contraditório.

A exigência de tais documentos revela-se legítima, sobretudo em demandas de usucapião, nas quais a identificação precisa do imóvel, de seus confrontantes e da eventual natureza pública ou privada da área constitui pressuposto indispensável ao regular processamento da ação.

Não obstante as oportunidades concedidas, os autores deixaram de cumprir integralmente a determinação judicial, limitando-se a pleitear providências substitutivas, sem demonstrar a impossibilidade de atendimento das exigências impostas, conforme jurisprudência pacífica desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE GRATUIDADE – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – DESCUMPRIDA – NOVA OPORTUNIDADE PARA COMPROVAÇÃO DA PRESENÇA DOS CRITÉRIOS DA CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NOVAMENTE INÉRCIA DOS EMBARGANTES – EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO [...] Para que a petição inicial seja apta a ativar o exercício da função jurisdicional, bem assim para obter uma resposta estatal às pretensões deduzidas, a parte deve atender determinados requisitos, conforme o art. 319 e art. 320 do CPC. Assim, o art. 321 do CPC, encampando o princípio do aproveitamento, cria para o magistrado o dever de determinar ao autor a emenda à petição inicial que porventura detenha defeitos e irregularidades, visando dar continuidade ao processo e possibilitá-lo ao cumprimento da sua vocação precípua de gerar sentença de mérito. E, só depois, não cumprida a determinação de emenda, impõe-se o indeferimento da petição inicial. (N.U 1005534-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Dessa forma, caracterizada a inércia dos autores em cumprir a determinação de emenda da inicial, a sentença está em conformidade com o art. 485, I, do CPC, que determina a extinção do processo sem resolução do mérito nos casos em que faltar pressuposto processual essencial ao desenvolvimento válido e regular do feito, sendo a extinção medida regular e compatível com os fatos apurados nos autos.

Ressalte-se que não há falar em cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional, porquanto a extinção do feito decorreu da própria conduta processual dos autores, que deixaram de atender às exigências mínimas para o regular desenvolvimento do processo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026